Tribunal: TJMT
Processo: 0004710-47.2015.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT- SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE (RECORRIDO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (RECORRENTE), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), DANIELA ZANONI CONEJO - CPF: 031.696.971-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO ORA RECORRIDO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA, QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO JUÍZO DE ORIGEM FIXADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO VALOR DA CAUSA
. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI N.o 9.099/99
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de embargos a execução propostos pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, contra a execução de honorários advocatícios sucumbenciais movida por
LUIS CARLOS CONEJO.

2.

Registro que os honorários executados foi fixado no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e a execução foi proposta no valor de R$ 2.692,52 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), atribuindo o Embargante/Recorrido MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE como valor da causa a quantia de R$ 692,52 (seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos).

3.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

4.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão do embargante, e condenou o exequente/ Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

5.

Inconformado, o Recorrente apresentou recurso, pretendendo a reforma do julgado no que tange a condenação imposta a título de honorários sucumbeciais.

6.

Insta destacar que, após remetido a este juízo especial, as demandas passam a se sujeitar as previsões da Lei Especial.

7.

Em razão do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, deve ser excluída a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais prevista na sentença de origem.

8.

Sentença que comporta reforma.

9.

Recursos conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos a execução propostos pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, contra a execução de honorários advocatícios sucumbenciais movida por LUIS CARLOS CONEJO.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão do embargante, e condenou o exequente/ Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o Recorrente apresentou recurso, pretendendo a reforma do julgado no que tange a condenação imposta a título de honorários sucumbeciais.

Insta destacar que, após remetido a este juízo especial, as demandas passam a se sujeitar as previsões da Lei Especial.

Irresignado com o valor fixado, pretende a reforma do julgado, para minorar o valor reconhecido.

Parecer ofertado pelo
Parquet

no id. 5522442,

no qual se absteve de adentrar ao mérito, por entender ausente o interesse público na presente demanda.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020